Tribunal: TJSP
Processo: 1004618-57.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Ação de indenização de danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Danos morais não configurados. Sentença de parcial procedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.